Tribunal: TRF3
Processo: 5001077-93.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
58/549)

5001077-93.2021.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001077-93.2021.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANGELA MARIA DE SOUSA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir quanto a determinados períodos, e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais na indústria calçadista, com a consequente concessão de benefício previdenciário. Requer o afastamento da extinção parcial, a desconsideração do laudo pericial e a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto aos períodos não analisados administrativamente, à luz do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ; e (ii) saber se os períodos laborais indicados podem ser reconhecidos como atividade especial e se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria, inclusive mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, cabendo ao INSS oportunizar a complementação probatória.

No caso, a parte autora apresentou requerimento administrativo com documentação suficiente e postulou a produção de prova quanto a todos os períodos controvertidos, não se verificando ausência de interesse de agir.

As atividades exercidas na indústria calçadista até 28.04.1995 admitem enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, sendo inerente a exposição a agentes químicos nocivos.

Os períodos de 31.08.1981 a 08.05.1984, de 01.06.1984 a 14.02.1985, de 02.09.1985 a 13.02.1987, de 02.04.1987 a 02.11.1990 e de 13.05.1991 a 28.10.1993 devem ser reconhecidos como especiais, com fundamento no enquadramento por categoria profissional e na prova pericial que indicou exposição a ruído de 82,17 dB, conforme legislação vigente à época.

Para os períodos posteriores, a perícia por similaridade demonstrou exposição a ruído inferior ao limite legal, não sendo possível o reconhecimento da especialidade.

O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, não sendo afastado por mera irresignação da parte, ausente demonstração de inconsistência técnica relevante.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI autoriza o reconhecimento da especialidade, conforme Tema 1090/STJ.

Não preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, tampouco para aposentadoria por tempo de contribuição até a DER, admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Verificado o preenchimento dos requisitos em 01.05.2022, é devida a concessão do benefício nessa data, com efeitos financeiros a partir de então.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de resistência do INSS quanto à reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a extinção sem resolução do mérito, reconhecer a especialidade de períodos laborais, determinar sua averbação com conversão em tempo comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 01.05.2022. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, não sendo suficiente sua mera formalização. 2. É possível o enquadramento como atividade especial do labor exercido na indústria calçadista até 28.04.1995 por categoria profissional. 3. A perícia por similaridade constitui meio idôneo de prova das condições de trabalho. 4. A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos no curso da ação, com efeitos financeiros a partir da nova data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 53.831/1964, código 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.5; EC no 103/2019, art. 3o; EC no 103/2019, art. 17; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.727.063/SP, REsp 1.727.064/SP, REsp 1.727.069/SP (Tema 995); TRF3, ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24.07.2025; TRF3, ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001077-93.2021.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANGELA MARIA DE SOUSA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 23.04.2021 por ANGELA MARIA DE SOUSA FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando à concessão de aposentadoria especial ou subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

A r. sentença proferida aos 22.06.2022, julgou extinto sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir quanto aos períodos de 09.06.2003 a 16.12.2004, de 20.12.2004 a 14.08.2008 e de 26.10.2009 a 10.10.2012, e improcedentes os demais pedidos. Condenada a parte autora ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (ID 267148802).

Apela a parte autora (ID 267148805). Em suas razões recursais requer o afastamento da extinção sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, em relação aos períodos mencionados na r. sentença, aduz a imprestabilidade do laudo de perícia judicial, requer a conversão do julgamento em diligência para a determinação de perícia técnica nos períodos requeridos e a condenação do INSS à concessão da aposentadoria especial, ou subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER, se necessário. Por fim, pugna pela fixação da verba honorária em desfavor do ente autárquico, em 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, postula a parte autora a condenação do INSS à concessão de aposentadoria especial/ aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

Verifica-se a formulação de prévio requerimento administrativo deduzido perante a Autarquia Previdenciária aos 08.01.2021, com cópia integral do processo administrativo colacionada em ID 267148569.

Constata-se, da análise do processo administrativo que tramitou perante o INSS, que a parte autora desincumbiu-se do ônus de apresentar as mesmas provas e postular pela realização de justificação administrativa em relação a todos os períodos laborais para os quais formulou pedido para o reconhecimento da especialidade na fase judicial, de maneira que, à luz do Tema no1124 do C. STJ, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Afasto, portanto, a extinção sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em relação aos períodos declinados na r. sentença, de 09.06.2003 a 16.12.2004, de 20.12.2004 a 14.08.2008 e de 26.10.2009 a 10.10.2012.

Prossigo.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).SAPATEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS NA INDÚSTRIA CALÇADISTA

As atividades laborais exercidas por sapateiros e demais profissionais na indústria calçadista até 28.04.1995 são enquadráveis no código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64, sendo indissociável do labor prestado por tais profissionais a utilização de hidrocarbonetos aromáticos, cola de sapateiro, tintas e resinas a base de solventes no processo produtivo; seja na preparação do couro em curtumes, seja na confecção e acabamento dos calçados, de modo que a exposição do trabalhador a esses elementos se revela como condição intrínseca e indissociável da atividade desempenhada.

A natureza do labor, portanto, impõe contato direto e repetitivo com compostos químicos reconhecidamente prejudiciais à saúde, circunstância que atrai a possibilidade de enquadramento por categoria profissional de tais profissionais nos moldes já delineados. Assim, tenho que a comprovação do exercício da atividade na indústria calçadista é suficiente para o enquadramento como especial, dispensando a comprovação específica da exposição a agentes químicos, porquanto a nocividade decorre da própria essência da ocupação.

Nesse sentido, citem-se os precedentes jurisprudenciais desta e. Décima Turma:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. RUÍDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]

VI - Os contratos de trabalho anotados em Carteira Profissional - CTPS, cujas atividades eram de sapateiro ou funções correlatas até 10.12.1997, são suficientes à comprovação da exposição a agentes nocivos insalubres, uma vez que a utilização de hidrocarboneto tóxico - derivado do carbono "cola de sapateiro" é inerente a tal atividade, utilizada no processo produtivo em empresas - fábrica de sapatos, localizada na cidade de Franca, conhecido polo industrial de calçados. [...]

XVII - Acolhida a preliminar arguida pelo INSS. Prejudicada a apelação quanto ao mérito. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5108899-26.2021.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 23/08/2023, DJEN DATA: 25/08/2023)"

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. SAPATEIRO. ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. ELETRICIDADE. AGENTES QUÍMICOS. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- O enquadramento da especialidade em razão da atividade profissional é possível até 28/04/1995. [...]

- As atividades relacionadas às funções de sapateiro, assim registradas na CTPS, submetem-se a agente nocivo do tipo hidrocarbonetos aromáticos, cola de sapateiro, tintas e resinas a base de solventes, que são utilizados no processo produtivo da preparação do couro nos curtumes, assim como na fabricação de calçados. Precedentes desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000866-28.2019.4.03.6113, Juiz Federal convocado OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, j. em 20/10/2022, DJEN 24/10/2022; ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5302619-89.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/07/2022, Intimação 02/08/2022. [...]

- Preliminar rejeitada e apelações providas em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002704-35.2021.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 06/12/2023, DJEN DATA: 11/12/2023)"

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS. AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO PARCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. [...]

3. O laudo técnico setorial elaborado por profissional legalmente habilitado, engenheiro de segurança do trabalho, contratado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas e Indústrias de Calçados de Franca, SP, é válido para fazer prova da exposição dos respectivos trabalhadores a agentes nocivos presentes no ambiente laboral, desde que se refira a empresas ativas do setor, e a períodos anteriores à data de sua emissão.

4. Nos termos do item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e item 1.2.10 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, até 28.4.1995, é cabível o reconhecimento da especialidade laboral por enquadramento da categoria profissional das atividades exercidas na indústria calçadista, sapateiro e afins, em virtude da exposição a tóxicos orgânicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. [...]

13. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001958-07.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 02/09/2025)"

Ainda nessa mesma linha, a jurisprudência desta e. Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SAPATEIRO E ATIVIDADES AFINS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. BENEFÍCIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.[...]

- Até 28/04/1995, data da edição da Lei no 9.032/95, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base apenas na categoria profissional, cuja nocividade era presumida. Após essa data, o segurado passou a ter que comprovar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo.

- Quanto à função de sapateiro e atividades afins, embora não conste expressamente do rol dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, sabe-se que é inerente ao exercício da atividade a exposição a derivados de hidrocarbonetos, razão pela qual tal atividade deve ser considerada especial. Precedente desta Corte. [...]

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003048-77.2016.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 27/06/2025, DJEN DATA: 02/07/2025)"

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, RUÍDO, ÓLEO MINERAL E ELETRICIDADE. PROVA PERICIAL INDIRETA E DIRETA. EPI INEFICAZ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, ruído acima dos limites legais e eletricidade superior a 250 volts enseja o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço. A especialidade da função de sapateiro e afins até 28/04/1995 pode ser reconhecida por enquadramento por categoria profissional. A prova pericial indireta é válida para comprovar a nocividade do ambiente laboral quando a empresa encerrou suas atividades. A incerteza quanto à eficácia do EPI, conforme avaliação probatória, impõe o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço. O segurado que não implementa o tempo mínimo para aposentadoria especial, mas totaliza 35 anos de contribuição com tempo comum e especial, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral.[...]

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002648-68.2013.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025)" g.n.

DO CASO CONCRETO

Passo ao exame dos períodos laborais nos quais a parte autora pretende o reconhecimento do labor especial, face às provas colacionadas aos autos:

de 31.08.1981 a 08.05.1984- Empresa Rical Calçados LTDA, função "sapateira" - anotação em CTPS ID 267148569- pág.12 (processo administrativo);

de 01.06.1984 a 14.02.1985 - Empresa Indústria de Calçados Kim LTDA , função "auxiliar de chamfração" - anotação em CTPS ID 267148569- pág.12 (processo administrativo);

de 02.09.1985 a 13. 02.1987- Empresa Carlos Cesar da Silva -Franca, função "chanfradeira" - anotação em CTPS ID 267148569- pág.13 (processo administrativo);

de 02.04.1987 a 02.11.1990- Empresa Fundação Educandário Pestalozzi (Indústria de Calçados)- função "chanfradeira" - anotação em CTPS ID 267148569- pág.13 (processo administrativo);

de 13.05.1991 a 28.10.1993- Empresa Keops Indústria e Comércio de Calçados e Artefatos em Couro LTDA - função "chanfradeira"- anotação em CTPS ID 267148569- pág.14 (processo administrativo).

Em relação aos períodos laborais em questão, de 31.08.1981 a 08.05.1984, de 01.06.1984 a 14.02.1985, de 02.09.1985 a 13.02.1987, de 02.04.1987 a 02.11.1990 e de 13.05.1991 a 28.10.1993, observa-se a possibilidade de enquadramento como atividade especial, nos termos do código 1.2.11 do anexo ao Decreto no 53.831/64, conforme fundamentação acima.

Outrossim, aproveita-se a conclusão do laudo de perícia judicial colacionado em ID 267148790, o qual atestou a exposição a ruído aferido em 82,17 dB, o que possibilita ao enquadramento como especial, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

Com relação aos períodos de 02.05.1997 a 25.12.1997 ( B.C.C. Artefatos de Couro LTDA, de 09.06.2003 a 16.12.2004 (Gilmar dos Santos & Cia), de 20.12.2004 a 14.08.2008 ( J.C. Cintra) e de 26.10.2009 a 10.10.2012 (Calçados Netto LTDA) , observa-se das anotações em CTPS, de que se tratam de empresas calçadistas/ indústria e calçados, tendo a parte autora exercido sempre a mesma função de "chanfradeira".

O "expert", ao realizar perícia técnica por similaridade na sede da empresa Calçados Ferracini LTDA, apresentou a conclusão de que para a função de "chanfradeira", houve exposição a ruído de 82,17 dB. Anexou ao laudo a cópia do LTCAT emitido pela citada empregadora, documento que atestou a exposição do ruído nesse patamar inferior a 85 dB (ID 267148790- fls. 12/16).

Com relação à "observação" lançada pelo perito em ID 267148790- fl.08, no sentido de que as demais empresas e períodos, no caso, de 02.05.1997 a 25.12.1997 ( B.C.C. Artefatos de Couro LTDA, de 09.06.2003 a 16.12.2004 (Gilmar dos Santos & Cia), de 20.12.2004 a 14.08.2008 ( J.C. Cintra) e de 26.10.2009 a 10.10.2012 (Calçados Netto LTDA), "não se enquadram como atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física", considero deva ser desconsiderada, uma vez que todos esses intervalos referem-se ao exercício da mesma atividade laboral de "chanfradeira", na indústria de Calçados.

Tenho portanto, que a perícia por similaridade realizada na sede da empresa Calçados Ferracini LTDA, que aferiu exposição à ruído inferior a 85 dB, para o exercente da função de "chanfradeira", configura prova apta à conclusão no sentido de que não se mostra possível o reconhecimento do labor nocivo para os períodos de 02.05.1997 a 25.12.1997, de 09.06.2003 a 16.12.2004, de 20.12.2004 a 14.08.2008, de de 26.10.2009 a 10.10.2012 e de 04.02.2013 a 05.06.2020, como pretende a parte autora.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Dessa forma, possível a condenação do INSS a averbar, como atividade especial, os períodos laborais de 31.08.1981 a 08.05.1984, de 01.06.1984 a 14.02.1985, de 02.09.1985 a 13.02.1987, de 02.04.1987 a 02.11.1990 e de 13.05.1991 a 28.10.1993.

CONCLUSÃO

Somados apenas os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, constata-se a ausência de tempo de labor nocivo suficiente ao deferimento da aposentadoria especial (art. 57 da Lei no 8.213/91).

Em análise ao pedido subsidiário, somados os períodos de labor especial, com conversão em comum, os demais períodos de atividade comum (CNIS/CTPS), verifica-se que a parte autora computava, até 13.11.2019 (EC no103/2019), o tempo de contribuição de 29 anos, 1 mês e 12 dias, o que é insuficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional ou integral.

Somado todo o período contributivo até a DER em 08.01.2021, o tempo de contribuição de 29 anos, 07 meses e 29 dias, ainda insuficiente ao deferimento de qualquer aposentadoria, nos termos das regras de transição da Ec no103/2019.

Contudo, considerado que a demandante prossegue em atividade contributiva após a DER (08.01.2021), verifica-se que na data de 01.05.2022, a parte autora preenche os pressupostos à obtenção da aposentadoria nos termos do art. 17 da EC no103/2019:

Sobre a reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta E. Décima Turma:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DER E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA.

1. Verifica-se que a possibilidade de reafirmação da DER ocorreu com fundamento nos artigos 493 e 933 do CPC, que determinam seja considerado o fato superveniente na decisão judicial, nas instâncias ordinárias, afastando as alegações do INSS de que a reafirmação seria uma forma burlar a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.240/MG, permitido ao segurado o acesso direto ao judiciário, contrariando a necessidade do prévio requerimento administrativo, bem como a alegação de afronta ao princípio da estabilização ou estabilidade da demanda, previsto nos artigos 141 e 329 do CPC. [...]

5. Mesmo que no julgamento do Tema Repetitivo 995 pelo STJ não tenha sido enfrentada a questão relativa à possibilidade de ser computado o tempo de serviço/contribuição para fins de concessão do benefício, quando cumpridos os requisitos legais após a data da entrada do requerimento administrativo e à data do ajuizamento da demanda, é certo que não houve qualquer vedação nesse sentido e, ao permitir que na análise da reafirmação da DER se conceda benefício diverso do que foi inicialmente requerido, acabou por permitir ao segurado a reafirmação da DER em tal possibilidade.

6. Em relação à matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1865542/PR, de Relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, na sessão realizada em 20/08/2024, com acórdão publicado no DJe em 23/08/2024, decidiu que o entendimento firmando no julgamento do Tema 995 também deve ser aplicado aos casos em que o segurado implementa os requisitos para a concessão do benefício após a data do requerimento administrativo e antes do ajuizamento da demanda, ressalvando, contudo, que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação do INSS.

7. Importa destacar que a possibilidade de reafirmação da DER encontra amparo, na hipótese tratada, em dispositivo regulamentar expedido pelo próprio agravante, conforme artigo 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77/2015. No mesmo sentido, o artigo577 da Instrução Normativa INSS/PRES 128, de 28/02/2022. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003240-76.2021.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 14/02/2025, Intimação via sistema DATA: 14/02/2025)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POSTERIORMENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA MANTIDA. INDEVIDO O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. No tocante à concessão do benefício da aposentadoria especial, a decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida.

2. Quanto ao momento possível para reafirmação da DER, há que se distinguir as duas hipóteses: o que ocorre entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, e aquele entre a data do ajuizamento da ação e a data da prestação jurisdicional (sentença ou acórdão). Neste aspecto, melhor analisando a questão, verifica-se que o tempo de contribuição especial exigido para concessão do benefício previdenciário da aposentadoria especial (25 anos), foi atingido em momento posterior ao encerramento do requerimento administrativo e anterior ao ajuizamento da ação. Sendo assim, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim o da citação válida, quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. Precedentes do E. STJ.

3. Quanto ao interesse de agir da parte autora, o pressuposto processual encontra-se configurado nos autos, na medida em que o INSS deixou de reconhecer os períodos laborados em condições especiais, vindicados pela parte autora na esfera administrativa, a demandar a produção de prova pericial, no bojo da ação judicial, também contestada pela autarquia previdenciária. O entendimento adotado não conflita com o posicionamento recente do E. STJ, ao decidir que "(...) se garante ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para o intervalo entre o encerramento do processo administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, sem que se exija dele a renovação do requerimento perante o INSS. Nestas hipóteses, fica afastada a tese estabelecida no Tema 350/STF, pois o interesse de agir do autor caracteriza-se pela busca jurisdicional de direito já rechaçado pela administração (...)". (AgInt no REsp n. 1.995.729/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.999.949/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 10/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.888/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 31/8/2023;

4. A incidência dos juros de mora, após o decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias computados da determinação judicial para implantação do benefício previdenciário, somente se aplica nos casos em que o termo inicial do benefício for fixado posteriormente à data da citação, em virtude da superveniência da implementação dos requisitos legais exigidos para concessão do benefício previdenciário, o que difere da realidade dos autos, em que o termo inicial do benefício foi fixado a partir da data da citação válida. Precedente jurisprudencial.

5. Em relação à condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, não há contradição no julgado, considerando que a reafirmação da DER somente se mostrou possível com o reconhecimento à parte autora de tempo de serviço exercido em condições especiais, contestado pela autarquia previdenciária, tanto na esfera administrativa, quanto no âmbito judicial, ao contrário do afirmado pelo embargante. Destarte, a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária, advém do ônus de sucumbência inserido no princípio da causalidade, não havendo, pois, vícios de irregularidade nos fundamentos do julgado.

6. No tocante ao pagamento de parcelas pretéritas, verifico a necessidade de aclaramento do julgado, considerando que "(...) o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos. (...)." (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727069 - SP (2018/0046520-6), Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 19.05.2020).

7. Embargos de declaração do INSS, parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar como termo inicial do benefício a data da citação válida, nos termos da fundamentação supra.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5073182-50.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 25/06/2024, DJEN DATA: 01/07/2024)"

Verifica-se, in casu, que o requerimento administrativo foi formulado aos 08.01.2021, mas que a parte autora não havia implementado os requisitos à aposentação até a citação do INSS, em 07.07.2021 (ID267148570).

A DER pode ser reafirmada para 01.05.2022, data em que a parte autora autora preencheu os requisitos à concessão de aposentadoria programada segundo a regra de transição do art. 17 da EC no 103/19,vencido o pedágio de 50%.

Observo, por fim, que a concessão ou revisão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Por oportuno, considerada a reafirmação da DER, anoto que, poderá a parte autora optar por não executar o presente julgado ou fazê-lo apenas parcialmente, postulando a devida averbação dos períodos especiais reconhecidos junto ao INSS.

CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A correção monetária incidirá conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

No que se refere aos juros de mora, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. STJ no Tema no 995 (REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP, representativos de controvérsia), na hipótese de ser reafirmada a DER, apenas quarenta e cinco dias após o INSS não efetivar a implantação do benefício é que deve ter início a incidência dos juros de mora.

Destaque-se que os juros são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Não há que se falar em condenação a honorários sucumbenciais no caso em apreço diante da ausência de resistência da autarquia face à pretensão de reafirmação da DER.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Décima Turma:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos julgamentos repetitivos, na apreciação dos Embargos de Declaração no REsp 1.727.063/SP, da Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, fixou o entendimento de que os juros de mora, nos casos de reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação, somente devem incidir a partir do prazo de 45 dias fixado pelo juízo para a implantação do benefício

2- Descabe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando o réu não oferecer oposição à procedência do pedido à luz do fato novo.

3- Embargos acolhidos.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000828-65.2019.4.03.6129, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 01/06/2025, Intimação via sistema DATA: 03/06/2025)"

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 995/STJ. [...]

- A presente ação foi ajuizada em 03/04/2018 e a parte autora completou os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 17/09/2022, após o ajuizamento da ação, tendo sido aplicado o disposto no julgamento do Tema 995 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

- No que tange aos juros de mora, cumpre observar a orientação também firmada no Tema 995 (EDcl no REsp 1.727.063/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 19/05/2020, DJe 21/05/2020), no sentido de que somente serão devidos os juros de mora se o INSS deixar de implantar o benefício reconhecido judicialmente, em razão da reafirmação da DER, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco dias), cuja cobrança deverá ser incluída no cálculo do requisitório de pequeno valor ou do precatório.

- Sem condenação em honorários advocatícios, conforme decidido no julgado citado, bem como no julgamento do REsp 1.932.593, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021.

- Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração do autor acolhidos.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5302271-71.2020.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 25/07/2025, Intimação via sistema DATA: 25/07/2025)"

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para reformar a sentença e condenar o INSS a averbar, como atividade especial os períodos de 31.08.1981 a 08.05.1984, de 01.06.1984 a 14.02.1985, de 02.09.1985 a 13.02.1987, de 02.04.1987 a 02.11.1990 e de 13.05.1991 a 28.10.1993, com conversão em comum, com a concessão da aposentadoria nos termos do art. 17 da EC no103/2019, com reafirmação da DER para 01.05.2022. Consectários legais e verba honorária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA CALÇADISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir quanto a determinados períodos, e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais na indústria calçadista, com a consequente concessão de benefício previdenciário. Requer o afastamento da extinção parcial, a desconsideração do laudo pericial e a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto aos períodos não analisados administrativamente, à luz do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ; e (ii) saber se os períodos laborais indicados podem ser reconhecidos como atividade especial e se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria, inclusive mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, cabendo ao INSS oportunizar a complementação probatória.

No caso, a parte autora apresentou requerimento administrativo com documentação suficiente e postulou a produção de prova quanto a todos os períodos controvertidos, não se verificando ausência de interesse de agir.

As atividades exercidas na indústria calçadista até 28.04.1995 admitem enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, sendo inerente a exposição a agentes químicos nocivos.

Os períodos de 31.08.1981 a 08.05.1984, de 01.06.1984 a 14.02.1985, de 02.09.1985 a 13.02.1987, de 02.04.1987 a 02.11.1990 e de 13.05.1991 a 28.10.1993 devem ser reconhecidos como especiais, com fundamento no enquadramento por categoria profissional e na prova pericial que indicou exposição a ruído de 82,17 dB, conforme legislação vigente à época.

Para os períodos posteriores, a perícia por similaridade demonstrou exposição a ruído inferior ao limite legal, não sendo possível o reconhecimento da especialidade.

O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, não sendo afastado por mera irresignação da parte, ausente demonstração de inconsistência técnica relevante.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI autoriza o reconhecimento da especialidade, conforme Tema 1090/STJ.

Não preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, tampouco para aposentadoria por tempo de contribuição até a DER, admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Verificado o preenchimento dos requisitos em 01.05.2022, é devida a concessão do benefício nessa data, com efeitos financeiros a partir de então.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de resistência do INSS quanto à reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a extinção sem resolução do mérito, reconhecer a especialidade de períodos laborais, determinar sua averbação com conversão em tempo comum e conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 01.05.2022. Sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, não sendo suficiente sua mera formalização. 2. É possível o enquadramento como atividade especial do labor exercido na indústria calçadista até 28.04.1995 por categoria profissional. 3. A perícia por similaridade constitui meio idôneo de prova das condições de trabalho. 4. A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos no curso da ação, com efeitos financeiros a partir da nova data.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 53.831/1964, código 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, código 1.1.5; EC no 103/2019, art. 3o; EC no 103/2019, art. 17; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP, REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.727.063/SP, REsp 1.727.064/SP, REsp 1.727.069/SP (Tema 995); TRF3, ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24.07.2025; TRF3, ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão